Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0726350-51.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES A,B,C AGRAVADO: CLEONICE DE MOURA CONCEICAO, MANOEL PAULO DA CONCEICAO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDITO ORIUNDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CREDITO QUIROGRAFARIO. PREFERENCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1- A divida decorrente de despesas condominiais é uma obrigação propter rem que vincula a própria existência do condomínio, de modo que havendo concurso de credores o crédito condominial tem preferência sobre o hipotecário. Precedentes do STJ.

2 - No caso vertente, os gravames que antecedem ao pedido do agravante, não são relativas a credores hipotecários de modo que não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a execução, cabendo, aos demais concorrentes, direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada gravame.

3- Negado provimento ao agravo.